Tribunal: TJDFT
Processo: 0760070-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DO “NON REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido. Alega que há erro de cálculo no valor da condenação, uma vez que o Juízo de origem não realizou a multiplicação do valor do abono de permanência pelo número de meses de licença prêmio não gozadas a serem convertidos em pecúnia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados serão convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. O valor a ser considerado é o da remuneração do último mês de atividade antes da aposentadoria.
IV. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
V. Conforme documentos carreados aos autos, a aposentadoria da servidora recorrente ocorreu em 19/06/2020. Não obstante, conforme fichas financeiras de ID 61673396, não se verifica o recebimento de abono de permanência no mês de junho de 2020 e nem nos meses que antecederam a aposentadoria. Portanto, não há que se falar em inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade.
VI. Em que pese o Juízo de origem tenha dado parcial procedência ao pedido referente ao abono de permanência, não é possível a reforma da sentença para pior (non reformatio in pejus). Portanto, o não provimento do recurso é medida que se impõe.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.